Tribunal: TCU
Processo: 014.363/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6180/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, nos arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 7o, I, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento dos favorecidos, seja pelo advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.363/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alaide Lima Brasil (XXX.720.852-XX); Ana Fernandes dos Reis (XXX.978.966-XX); Antonia Roncete Mariano (XXX.009.887-XX); Eloah Saraiva de Azevedo (XXX.460.160-XX); Elzidea Melo da Fonseca (XXX.211.905-XX); Eulalia Vasconcellos Nascimento (XXX.312.844-XX); Maria Joaquina Nogueira Lima (XXX.239.611-XX); Maria Leonina Vieira da Silva e Castro (XXX.477.549-XX); Maria Lucenir de Lima (XXX.482.073-XX); Neli Lira da Silva (XXX.657.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.